Tribunal: TJBA
Processo: 0001084-43.2012.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001084-43.2012.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA HELENA ANDREATTA MATTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ALINE DE SOUZA RAMOS MATTOS, LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, PABLO FERRAZ MIRANDA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: GENIVALDO ARDICON ROCHA e outros

Advogado(s)
:
ROMILDO SOUSA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PREJUDICADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MÚLTIPLOS VEÍCULOS
.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PATRONO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO.

PROCEDÊNCIA PARCIAL.
PROVIDA EM PARTE
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Mariana Helena Andreatta Mattos, Danilo Gabriel Souza Lima, Raça Comércio e Representações Ltda. e Allianz Seguros S/A contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil de todos os requeridos e julgou procedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A preliminar de violação ao art. 1.022 do CPC restou prejudicada ante o julgamento superveniente dos embargos declaratórios. Já a nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi acolhida, autorizando o julgamento imediato da causa nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da sentença quanto à sua fundamentação, a configuração da responsabilidade civil dos envolvidos no acidente de trânsito, a extensão dos danos materiais e morais, a existência de lucros cessantes, a responsabilidade das seguradoras e a possibilidade de ressarcimento das despesas do patrono.

III. Razões de decidir

3.
A sentença foi anulada por ausência de fundamentação adequada, diante da omissão quanto à análise a culpa individualizada dos réus e da apólice securitária.

4. Apurou-se que a ré Mariana Helena, ao tentar desviar de fumaça na rodovia, invadiu a contramão e causou colisão com o veículo de Danilo Gabriel, seguido de nova colisão com o veículo dos autores.

5. Ficou demonstrada a culpa exclusiva da ré Mariana, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 34 do CTB.

6. Danilo Gabriel, Raça Comercial e Allianz Seguros foram excluídos da responsabilidade por ausência de conduta culposa.

7. A seguradora Banestes deve responder solidariamente com Mariana, nos limites da apólice, conforme Súmula 537/STJ.

8. Os danos materiais no valor de R$ 14.656,17 foram comprovados.

9. O pedido de lucros cessantes foi julgado improcedente por ausência de prova.

10. O pedido de ressarcimento de despesas de deslocamento do patrono foi julgado improcedente, por não se tratar de dano indenizável.

11. O dano moral foi reconhecido e fixado em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença anulada. Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento: 1. "É nula a sentença que reconhece responsabilidade civil sem análise individualizada da conduta dos réus em acidente de trânsito com múltiplos veículos." 2. "A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração de culpa, nexo causal e dano." 3. "A seguradora responde solidariamente com o segurado, nos limites da apólice, quando aceita a denunciação ou contesta o pedido, conforme Súmula 537/STJ." 4. "Os abalos decorrentes de acidente pode configurar dano moral, desde que cause perturbação relevante à vida da vítima." 5. "Lucros cessantes devem ser comprovados por prova efetiva da perda de rendimento." 6. "Despesas com deslocamento do advogado não se configuram como dano material indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 927 e 787; CPC, arts. 489, §1º, I e II; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 537/STJ; TJ-SP, AC 1002150-09.2021.8.26.0322; TJ-MG, ApC 5003906-32.2018.8.13.0134; STJ, AgInt no REsp 1963583/SP; TJ-RJ, APEL 00328539620208190021.

Vistos, relatados e discutidos estes recursos de Apelação Cível
0
001084-43
.20
1
2.8.05.0
182
,

em que são apelantes
D
ANILO GABRIEL SOUZA LIMA
e
RAÇA COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA; MARIANA HELENA ANDREATTA MATTOS;

e
A
LLIANZ SEGUROS S/A;
e apelados
TEREZA ARDICON e GENIVALDO ARDICON ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar

PREJUDICADA A PRELIMINAR de violação ao artigo 1.022 do CPC
;

DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos para

ACOLHER A PRELIMINAR de nulidade da sentença
; e, em observância ao disposto no artigo 1.013, §3º, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça